Tribunal: TJPA
Processo: 0014083-20.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014083-20.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS MICHEL FORMENTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PLEITO INÓCUO. TENDO SIDO A REPRIMENDA INICIAL ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, MOSTRA-SE INÓCUO O PLEITO EM QUESTÃO.
4)
PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – A
USÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
5)
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSAIS CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 do CPP, PODENDO A EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DESTAS SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE AFERIR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO NO MOMENTO DO ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso
e
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS MICHEL FORMENTO DE SOUZA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, para aquele previsto no art. 28 da referida lei. Alternativamente, ordenando os pleitos defensivos, suplicou a redução da pena-base ao mínimo legal, a isenção da pena de multa, bem como os benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nessa superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo para a absolvição do recorrente, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00006/2020.100824-4, juntado aos autos, que no dia 06/09/2020 às 13h52, policiais militares apresentaram o denunciado CARLOS MICHEL FORMENTO DE SOUSA, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 31 (trinta e um) pequeno invólucros confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva prensada, pesando no total 28,30g (VINTE E OITO GRAMAS, TRINTA MILIGRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da substância conhecida vulgarmente como "MACONHA". Na mesma oportunidade, os policiais apreenderam a quantia de R$

49,00 (QUARENTA E NOVE REAIS) em espécie.

Policiais Militares realizavam rondas pelo bairro do Mangueirão e quando estavam precisamente no Canal São Joaquim, esquina com a Sete de Setembro, em frente a casa de no 01, perceberam que havia um homem em atitude suspeita, fato que determinou a parada da viatura para que logo em seguida fosse realizada a abordagem do ora denunciado CARLOS MICHEL FORMENTO DE SOUSA.

Ato contínuo, os policiais, ao realizarem busca pessoal no denunciado, vieram a encontrar no bolso de sua bermuda a quantidade de cinco invólucros de substância que aparentava ser "maconha", além da quantia em dinheiro supracitada.

Em seguida, o denunciado alegou aos policiais que estava apenas comercializando os entorpecentes, sendo que estava aguardando ligações para efetuar a entrega da droga. Não obstante, o denunciado ainda falou aos policiais que em sua casa, na geladeira, estavam guardados outros vinte e seis invólucros da mesma substância supramencionada.

De posse da informação, os policiais se deslocaram até o endereço fornecido pelo denunciado de forma imediata momento em que vieram a constatar que dentro do imóvel indicado, no interior da geladeira foi encontrada a substância descrita pelo denunciado.

O denunciado foi conduzido para delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado CARLOS MICHEL FORMENTO DE SOUSA, alegou que foi abordado pelos policiais na frente de sua residência e que naquele momento nada foi encontrado consigo. No entanto, o denunciado ainda relatou que os policiais se dirigiram até sua residência para encontrar seus documentos, momento em que passaram a realizar revista no imóvel e vieram a encontrar, no interior de sua geladeira, dentro de uma sacola, o entorpecente "maconha", o qual, o denunciado alegou que havia comprado de um desconhecido na SEASA, sendo que as drogas seriam destinadas ao seu consumo próprio, visto que é viciado no mesmo entorpecente. Por fim, alegou que não faz venda de drogas pelo celular.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial os indiciou com espeque no art. 33, "caput" da lei 11.343/2006.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece prosperar, pois, vê-se que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 14164781 - Pág. 2), laudo de constatação provisório (ID 14164781 - Pág. 4), laudo toxicológico definitivo (ID 14164802 - Pág. 1), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo das alegações finais do órgão acusador (ID 14164882 - Pág. 1), que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Durante a instrução, a testemunha de acusação Jorge Ferreira de Almeida, policial militar,
afirmou que estavam fazendo rondas no local, verificaram uma atitude suspeita, fizeram a abordagem e acharam algumas petecas com o denunciado, sendo que foi o outro integrante da guarnição quem fez a revista e encontrou as petecas com o acusado, fato presenciado pelo depoente. Relembra que estava ocorrendo o velório de um policial na área e, quando o denunciado os viu, tentou se evadir, porém foi encontrado com ele uma certa quantidade de drogas e, ao ser questionado informou que morava lá perto. Afirma que fizeram averiguação nas redondezas e algumas pessoas disseram que o acusado comercializava drogas, então foram até a casa e, após autorizada a entrada, fizeram a revista e encontraram uma quantidade de droga na geladeira e, se não lhe falhe a memória, era maconha. Aduz que quem estava na casa era esposa do acusado. Confirma que foi encontrada uma pequena quantidade de droga com o acusado e outra parte maior na casa dele, porém não recorda se foi apreendido valores ou outras coisas além da droga. Afirma ainda que nunca tinha feito outra diligência com o denunciado e que não recorda o que o réu alegou no momento do flagrante. Por fim, reafirma que reconhece o acusado presente na audiência como sendo o homem que estava com a droga no dia do fato.

A testemunha de acusação Rodrigo Alves Ferreira, policial militar,
relatou que recorda de uma ocorrência nessa área porque houve um homicídio de um policial no local e estavam fazendo rondas e algumas abordagens, e fizeram uma abordagem em um indivíduo com atitude suspeita, mas não se recorda dos detalhes devido ao tempo. Afirma que foram feitas várias incursões na área, que não tem como fazer o reconhecimento do réu pois esse se recusou a retirar a máscara. O corpo estava sendo velado, então foram fazer incursões e saturação de drogas na área. Confirma que também houve incursão na residência do acusado e foi encontrada droga com ele e dentro da casa. Lembra da localização, área do mangueirão, e que ele indicou que havia mais drogas em sua residência.

A testemunha de acusação Mauricio Mendes Santiago Rutkowiski, policial militar,
afirmou que que não recorda muito da situação, mas recorda vagamente do acusado.

O réu CARLOS MICHEL FORMENTO DE SOUSA, em seu interrogatório, negou a autoria do crime de tráfico.
Alegou que estava na rua e que havia ocorrido a morte de um policial militar que morava bem em frente de sua casa. Afirma que saiu para comprar pão na panificadora que fica bem no "canto" e, ao pedir o pão, os policiais pararam a viatura, desceram, abordaram-no e falaram que o interrogando estava vendendo drogas, pois estava com quarenta reais em moeda que o rapaz o deu na panificadora, sendo que era dinheiro trocado em papel e em moeda, então perguntaram onde o interrogando morava, o qual indicou o local. Declara que se deslocaram até a residência, revistaram a casa toda e falaram que acharam uma droga dentro da geladeira, mas negou que era sua. Confirma que nesse tempo fumava maconha. Afirma ainda que na casa mora o interrogando, sua mulher e seus três filhos crianças e sua mulher não usa drogas. Por fim, declarou que conhecia o policial Paulo "de vista", o qual havia morrido e estavam fazendo o velório no dia do fato, mas não tinha contato com o policial.

(...). Grifei.

In casu,
verifico que a
despeito de a testemunha arrolada pelo MP, Maurício Mendes Santiago, não ter recordado dos fatos, as demais testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que estavam realizando ronda e avistaram o réu, o qual portava substâncias entorpecentes, assim como guardava substâncias entorpecentes em sua residência, mais precisamente dentro da geladeira.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, que atestou que a substância apreendida com o acusado, tratava-se de
31 (trinta e um) pequenos invólucros confeccionados em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva prensada pesando no total 28,30 gramas,
com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como maconha.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez. Explico:

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
fora apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto à dosimetria da pena imposta,
vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado inicialmente a pena-base no patamar mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mostrando-se inócuo, portanto, o pedido defensivo para redimensioná-la.

Com relação a isenção da pena de multa,
tal pleito
também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais,
o que também se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso
e
nego provimento
,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2024